Tribunal: TJDFT
Processo: 0742498-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742498-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: MARIO HENRIQUE LINO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ausente razão que justifique a restrição da publicidade da remessa necessária criminal, à Secretaria da Turma, para que promova o levantamento do segredo de justiça. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator